Tribunal: TJDFT
Processo: 0011491-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Cobrança – Litisdenunciação à seguradora – Seguro de responsabilidade civil – Regularidade formal da sentença – Prescrição ânua não consumada – Desfalque de vultosa quantia de instituição financeira sob a guarda da segurada, empresa de transporte de valores que não apresentou justificativa – Ausência de provas da ocorrência de algum dos riscos cobertos - Sérias suspeitas da participação de sócios da empresa – Indenização securitária indevida – Improcedência da litisdenunciação.